Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO INSERIDO COM O RECURSO INOMINADO. ANÁLISE PREJUDICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRELIMINARES DE ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI No 318, DE 23/09/1992. PORTARIA N. 2.436 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o ente público a implementar no contracheque da parte autora a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento), bem como a realizar o pagamento retroativo, no valor de R$ 36.372,73. A recorrente arguiu preliminares de error in procedendo e error in judicando. No mérito, alega que demonstrou que exerce atividades que estão inseridas no rol de atividades abrangidas pela ideia de atenção básica de saúde, fazendo jus ao recebimento da gratificação. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça, id 45977553.
III. Preliminares de error in judicando e error in procedendo. Pela leitura da sentença verifica-se que foram observados os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material objeto do pedido da recorrente, aplicando-se a norma ao caso concreto. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença. Deste modo, verifico inexistir vício processual no julgamento de 1a instância. Preliminares rejeitadas.
IV. INOVAÇÃO RECURSAL. Não se conhece do recurso quanto à juntada do documento id. 45710174, porque não foi apresentado na fase de conhecimento. Verifica-se, dessa feita, indevida inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
V. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Primeiramente, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde."
VI. Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS. Nesse sentido, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 27, ressaltando que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
VII. É importante registrar que as gratificações somente são devidas para aqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. A recorrente não logrou demonstrar que tenha exercido atividades afetas à atenção básica à saúde, no setor onde está lotada, ou seja, Gerência de Serviços de Atenção Secundária à Saúde 3 – SES/DF, “onde realiza atividades atribuídas a sua categoria profissional” (id. 45708737, p. 1). Considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que atua integralmente em atenção básica, de acordo com a Portaria 2436/2014, não há que se falar em direito à percepção da respectiva gratificação.
VIII. Portanto, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, e a recorrente não se desincumbiu do dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não faz jus à percepção da GAB.
IX. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida. Preliminares REJEITADAS. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
X. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.